Tribunal: TJDFT
Processo: 0008359-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MILITAR. DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. MILITAR NA ATIVA, DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de desacato a superior configura crime militar próprio, razão pela qual atrai a competência da justiça militar. Mesmo que assim não fosse, a alegação de o militar estar de folga não exclui a competência da Justiça Militar, importando apenas, nos termos da lei, que ele esteja “em situação de atividade”, ou seja, que esteja na ativa, não necessariamente em serviço. A expressão do artigo 9o, inciso II, aliena “a”, do Código Penal Militar visa a se contrapor ao militar em situação de inatividade (reformado ou aposentado). Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Deve ser mantida a condenação pelo delito de desacato a superior, pois restou demonstrado nos autos que o réu, policial militar da ativa, proferiu xingamentos contra militar com patente superior, que estava no exercício das funções.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 298 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, aplicado o benefício da suspensão condicional da pena mediante as condições estipuladas na sentença.